Tribunal: TJDFT
Processo: 0715050-49.2020.8.07.0003
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-11
Data de publicação: 2022-03-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ART. 47 DO DECRETO-LEI 3.688/1941. EXERCÍCIO IRREGULAR DE PROFISSÃO OU ATIVIDADE. TRANSPORTE IRREGULAR DE PASSAGEIROS. ADEQUAÇÃO SOCIAL. TIPICIDADE. DOSIMETRIA.
1 – Na forma do art. 82, § 5o. da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Recurso da defesa, buscando a reforma da sentença condenatória.
2 – Transporte irregular de passageiros. Art. 47 da Lei de Contravenções Penais (Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado o seu exercício: Pena - prisão simples, de quinze dias a três meses, ou multa, de quinhentos mil réis a cinco contos de réis). Conforme restou demonstrado no processo, no dia 17/05/2020 (domingo), por volta de 18h20min., na via pública da EQNP 05/09, Setor P, Ceilândia/DF, o réu, de forma livre e consciente, exerceu atividade econômica sem preencher as condições legais, utilizando o veículo Mercedes Benz Sprinter, placa JJB - 0500/DF, para prática de transporte irregular de passageiros, fato confirmado pelas testemunhas Sydney e Danyller.
3 – Tipicidade do fato. Bem jurídico. A ausência de tipificação do fato no Código de Trânsito e a alegada revogação de dispositivos de leis que tratam da matéria de trânsito, não constituem justificativa adequada para a absolvição, mesmo porque o dispositivo da Lei de Contravenção Penal protege a organização do trabalho e o fato em causa, em tese, implica em violação à organização de atividade explorada pelo Distrito Federal no regime de concessão (transporte coletivo de passageiros). Ademais, a imputação de contravenção pela prática do denominado transporte pirata não viola a liberdade de profissão, prevista no art. 5o., inciso XIII da CF, pois o que está em causa não é a qualificação profissional, mas o cumprimento dos procedimentos inerentes à organização e prestação do serviço de transporte coletivo urbano, cuja competência é disciplinada no art. 30, inciso V, c.c. o art. 32, § 1o. da Constituição e exige concessão mediante processo licitatório (art. 37, inciso XXI). A habitualidade na prática da atividade ilícita em causa é demonstrada pela folha penal juntada no id 28808060.
4 – Transporte baseado em tecnologia de comunicação em rede. A Lei n. 5.691/2016 autoriza o funcionamento do serviço de transporte individual privado de passageiros baseado em tecnologia de comunicação em rede no Distrito Federal. O autor, porém, não se adequa no permissivo legal, pois não se enquadra nas condições previstas naquela norma.
5 – Apelação conhecida, mas não provida.